Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS à pena de 16 (dezesseis) anos, sendo 14 (catorze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
-  DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.
O acórdão condenatório foi publicado em 18/12/2025 (eDoc. 1388).
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS (CPF 000.930.186-06), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela  Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS) do Estado de Alagoas, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

Em 23/1/2026, a Defesa de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS requereu a “revogação da prisão domiciliar” e, subsidiariamente, sustentou a “necessidade de aplicação de medidas cautelares menos severas” (eDoc.1532). Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.1532):

“a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR do Requerente, substituindo-a por medidas cautelares diversas menos gravosas, no termos dos arts. 282 e 319 do CPP; 
b) Subsidiariamente, caso mantida alguma modalidade de recolhimento, requer a RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, por ausência de necessidade atual, nos termos dos arts. 282 e 319, IX, do CPP; 
c) Ainda subsidiariamente, se mantida a tornozeleira, requer a ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO, para permitir atividade física na quadra, com delimitação objetiva de área e horários, conforme proposto, resguardando a saúde física e mental do Requerente”.

É o relatório. DECIDO.

Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
O réu FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, sendo 14 (catorze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
Conforme consignei, o modus operandi da organização criminosa condenada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu ALEXANDRE RAMAGEM, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal nos autos da Pet 13.937/2025.
Além disso, ressalte-se que  o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Rel. Min, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Rel. Min, CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020; HC 175191 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2019). 
No caso dos autos, ainda que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, verifica-se, neste momento processual, a adequação e proporcionalidade da decretação e da manutenção da prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares.
Em que pesem as alegações da Defesa, não se observa qualquer situação que impossibilite o cumprimento da medida imposta ao réu, pois a decretação da prisão domiciliar tem por fundamento a garantia da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Igualmente, os pedidos subsidiários relativos à 1- revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e 2- alteração/ampliação do perímetro de inclusão, para permitir que o requerente realize atividade física na quadra, com delimitação objetiva de área e horários, também não merecem prosperar, na medida em que presente o binômio adequação/proporcionalidade para manutenção das medidas cautelares impostas.
Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares fixadas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.
Além disso, enquanto subsistirem as medidas cautelares impostas, cabe ao requerente adequar suas atividades e não o contrário.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO os requerimentos formulados, e MANTENHO A PRISÃO DOMICILIAR de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS (CPF 000.930.186-06), nos termos da decisão que proferi em 26/12/2025.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente